Tribunal: TJMT
Processo: 1025041-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYONARA CRISTINA PEREIRA - CPF: 025.096.021-44 (RECORRENTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1025041-97.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s):

BANCO PAN S/A

Recorrido(s):

MAYONARA CRISTINA PEREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE - ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA – PHISHING - BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO – TEORIA DO RISCO NÃO APLICÁVEL - DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO - COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de reclamação, em que a Recorrida postula a declaração de inexistência do débito que ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos creditícios, além de reparação por danos morais,
objetivando a desconstituição e o cancelamento da cobrança relativa ao débito que alegou ter negociado e quitado com a recorrente
.

2.

A Autora afirma ter adimplido o débito que ensejou a cobrança indevida de seu nome, todavia, verifica-se dos autos que não houve o pagamento da dívida.

3.
Isso porque, consoante a documentação constante nos autos, o pagamento foi realizado mediante boleto fraudulento, de modo que a quantia não foi direcionada a empresa credora/recorrente, sendo a requerente vítima de fraude.

4.
Ocorrência de fortuito externo, capaz de romper o nexo de causalidade, e afastar a responsabilização do Recorrente. O caso é típico de
phishing,
em que a autora, segundo seu próprio relato, teria renegociado a dívida, com terceiro que se identificou como a Recorrente, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

5.
Não é da natureza da atividade desenvolvida pelo Reclamado a responsabilidade de buscar mecanismos para evitar golpes dessa natureza.

6.
Existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, merece procedência o presente recurso para reformar
in totum
a sentença combatida e declarar válido o protesto realizado pelo Recorrente.

7.
A prova documental corrobora a versão do Recorrente, presumindo-se devida a cobrança e, portanto, não configurado o dano moral.

8.
Improcedência da ação é medida impositiva.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação, objetivando a desconstituição do débito que afirma ter liquidado com a recorrente, onde pugnou pela indenização por danos morais.

Alega o autor, em síntese, que financiou um veículo com a Recorrente. Necessitando encerrar o contrato, solicitou ajuda de um parente e buscou junto ao Réu/Recorrente o saldo para quitação das parcelas faltantes do financiamento. Acessou o site da Ré, pegou o telefone que consta como contato, falou na central de atendimento, oportunidade em que foi fornecido o boleto.

Ajustado o valor para quitação, a Requerente recebeu o boleto, timbrado do Banco Réu, e efetuou o pagamento, oportunidade em que aguardou a baixa do gravame. Entretanto, surpreendeu-se, pois recebeu ligações de cobrança do contrato que alega ter liquidado.

Contestada a ação foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para DECLARAR a quitação do contrato 85374205 (parcelas 32 a 48) , via de consequência, declarar a inexistência do débito em discussão e pago no importe de R$ 5.550,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta reais) , bem como CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. “

Irresignada, a empresa Recorrente apresentou recurso postulando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, afasto a ilegitimidade passiva arguida pela recorrente/ré, pois a mesma realizou a cobrança de dívida que a autora/recorrida narra ter liquidado, sendo, portanto, parte legítima para integrar a dívida objeto da demanda.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Isso porque existem diversos indícios nos autos de que a Autora/Recorrida foi vítima de fraude, como por exemplo a divergência entre os beneficiários que constavam no título fraudado e no comprovante de pagamento, o que por si só evidencia a ocorrência da fraude:

Deste modo, em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder do Recorrente, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado. O caso é típico de
phishing,
em que a autora negociou a quitação de sua dívida e recebeu o boleto fraudado, por empresa que alegava ser a recorrente, e, posteriormente, realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

Ressalto, ainda, que apesar de restar caracterizado o golpe o Recorrente não possui qualquer responsabilidade pelo evento danoso, mormente porque a fraude em questão (
phishing
), está ligada diretamente ao exercício da atividade desenvolvida por instituições financeiras (emissão de boletos), e não da atividade fim do Recorrente.

Logo o Recorrente, que não é uma entidade financeira, não pode ser responsabilizado com base na teoria do risco. Em outras palavras, não é da natureza da atividade desenvolvida pelo Reclamado a responsabilidade de buscar mecanismos para evitar golpes dessa natureza.

Ademais, não incide na espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor a ensejar a respectiva responsabilidade objetiva nele prevista, pois não restou demostrado ser o Recorrido destinatário final dos produtos, de maneira que seria imprescindível a comprovação de que o Recorrente agiu com dolo ou culpa concorrendo com o dano.

Por outro lado, é certo que o Recorrente, como credor, não pode ser responsabilizado por fraudes cometidas por terceiros, pois também é uma vítima, visto que mesmo após ter vendido bens, não recebeu o pagamento que lhe era devido, amargando prejuízos materiais.

O que se constata, na verdade, é que a Recorrida não adotou as diligências mínimas para se certificar da veracidade das informações contidas no momento do pagamento, não observando que o beneficiário do boleto era a pessoa denominada RAFAEL WILLIAN DE LIMA ALMEIDA – CPF 497.047.868-67, de maneira que a culpa pelo pagamento falso, é dela própria. A propósito, bastava entrar em contato com o Recorrente para identificar a fraude e evitar o pagamento.

Portanto, tenho que se trata de caso fortuito externo, alheio a vontade do Recorrente, havendo rompimento do nexo de causalidade para a reparação civil.

No mais, colaciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEVISOR PELA INTERNET EM SUPOSTO SITE DA RÉ RICARDO ELETRO. NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO DA COMPRA NO SITE OFICIAL DA RÉ. PAGAMENTO REALIZADO COM BOLETO. FRAUDE VERIFICADA. CORREIO ELETRÔNICO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA DO AUTOR. HIPÓTESE DE PHISHING QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LOJA RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, No 71008872228, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-09-2019)

Nesse contexto, constatado que o devedor foi vítima de fraude, pagando boleto falsificado enviado por terceiro que não correspondia ao título cobrado, o Recorrente agiu no regular exercício do seu direito ao protestar o valor constante no boleto.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, merece procedência o presente recurso para reformar
in totum
a sentença combatida.

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO PAN S/A
, pois tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE a
pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023